Tribunal: TJMT
Processo: 1036130-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1036130-52.2024.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[PROPRIEDADE]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA LEITE - CPF: 086.625.501-00 (AUTOR), ASCINDINO RODRIGUES MORAES - CPF: 108.839.241-53 (REU), MARIA DO CARMO - REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO DE ASCINDINO RODRIGUES MORAES registrado(a) civilmente como MARIA DO CARMO - CPF: 109.967.451-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RODRIGUES MORAES - CPF: 026.384.531-10 (REU), VITOR RAFAEL RODRIGUES MORAES - CPF: 039.725.671-03 (REU), JOSE EDUARDO RODRIGUES MORAES - CPF: 023.718.961-52 (REU), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU
IMPROCEDENTE
A AÇÃO RESCISÓRIA
, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 3o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.
VENCIDA
A RELATORA
QUE
VOTOU PELA PROCEDÊNCIA,
SENDO
ACOMPANHADA PELO 8o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada contra decisão proferida em procedimento administrativo que determinou a averbação de georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, sob alegação de violação à coisa julgada formada em anterior ação reivindicatória julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é via adequada para impugnar decisão de natureza administrativa; e (
ii
) saber se houve violação à coisa julgada material entre a decisão administrativa sobre georreferenciamento e sentença anterior em ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória constitui remédio jurídico processual autônomo destinado exclusivamente a desconstituir decisões judiciais de mérito transitadas em julgado, não se prestando ao ataque direto de decisões administrativas, ainda que estas contrariem sentença judicial anterior.

4. Inexiste violação à coisa julgada por ausência
da tríplice
identidade entre as demandas, uma vez que a ação reivindicatória anterior versou sobre questão possessória, enquanto o procedimento administrativo tratou de matéria registral concernente ao direito de propriedade.

5. A sentença da ação reivindicatória continha ressalva expressa de que não constituía título hábil para registro imobiliário, limitando os efeitos da coisa julgada à esfera possessória, sem adentrar na definição dominial necessária aos atos registrais.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória
julgada

julgada
improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A ação rescisória não constitui via adequada para impugnar decisões administrativas, ainda que alegadamente violadoras de coisa julgada judicial. 2. Não há violação à coisa julgada quando a decisão anterior
limitou-se
à análise possessória com ressalva expressa de que não constituía título registral, e a decisão posterior versou sobre matéria dominial para fins de georreferenciamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, VI, 487, 502, 966, IV, e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas no 473 e 514; STJ, Súmula no 401.

AÇÃO RESCISÓRIA 1036130-52.2024.8.11.0000

JOSÉ CARLOS FERREIRA LEITE X ASCINDINO RODRIGUES MORAES e MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JOSÉ CARLOS FERREIRA LEITE, com fundamento no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, Em desfavor de ASCINDINO RODRIGUES MORAES E MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES, com o objetivo de desconstituir sentença proferida no Processo Administrativo – CIA n.o 0717095-08.2023.8.11.0036, que julgou improcedente a impugnação ao georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, cuja área, segundo o autor, se sobrepõe à Fazenda Boa Vista, da qual é sucessor universal.

Alega que a referida sentença administrativa, ao decidir pela averbação administrativa do georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, incorreu em flagrante violação à coisa julgada formada nos autos da Ação Reivindicatória n.o 560-31.2012.811.0036, julgada improcedente com resolução do mérito em 27/06/2017, decisão já transitada em julgado.

No referido processo, ajuizado pelos aqui réus,
Ascindino
e Maria do Carmo, tentaram reaver judicialmente a área objeto da Fazenda Boa Vista, porém sem êxito, porque a lide foi julgada improcedente, reconhecendo-se a posse legítima e o domínio da área pelo espólio de Jerônimo Ferreira Leite e Maria Pereira Leite, representado atualmente pelo autor, sucessor universal, conforme documentos juntados sob ID 259239157, 259239168 e 259239171.

Afirma o autor que os mesmos elementos fáticos discutidos na Ação Reivindicatória foram reapresentados, de forma disfarçada, no processo administrativo de georreferenciamento, com objetivo de obter, por via oblíqua, o reconhecimento do domínio sobre área já litigada e decidida, em evidente ofensa aos princípios da coisa julgada material, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, consagrados nos
arts
. 502 e 503 do CPC e no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Afirma que a decisão administrativa impugnada contraria frontalmente o decidido na ação Reivindicatória, por determinar a averbação administrativa de georreferenciamento sobre área cuja titularidade foi reconhecida judicialmente ao espólio de seus genitores, e, por consequência, a ele próprio.

Ressalta a existência de documentação técnica produzida por engenheira agrônoma (ID 259239155, 259239198, 259242174, 259242176), a qual confirmou a sobreposição da área georreferenciada da Fazenda Morro da Cruzinha sobre a Fazenda Boa Vista. Destaca que, diante da constatação do erro, o próprio responsável técnico, Sr. Jorge
Kaneko
Filho, solicitou o cancelamento da certificação da parcela junto ao INCRA, o que foi devidamente processado e homologado, e demonstra que a própria base técnica da decisão administrativa foi invalidada pela autoridade registradora federal (INCRA). (ID 259242180, 259242181)

Ressalta que apresentou impugnação formal ao georreferenciamento administrativo, instruída com ampla documentação técnica e dominial, dentre os quais se destacam: o Título de Concessão no 795; a Certidão de Transcrição no 7.665 da Fazenda Boa Vista, onde reside; o Parecer Técnico e ART elaborados por profissional habilitado, que atestam a sobreposição parcial do imóvel dos Requeridos sobre a área de sua posse e domínio; além de documentação emitida pelo INCRA, que reconheceu o erro técnico na certificação e determinou o cancelamento da certificação de georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, sob número SIGEF 0dd8ccc9-10f2-41e8-ac2a-849cf0bad478.

Ressalta que inobstante toda a documentação apresentada, o juiz responsável pela análise administrativa da impugnação indeferiu o pedido, julgando improcedente a impugnação e determinando a averbação do georreferenciamento impugnado, numa decisão que, no entender do autor, contraria os elementos probatórios, ignora decisão judicial anterior com trânsito em julgado e incorre em erro de julgamento relevante e insanável, porque se funda sobre pretensão já rejeitada definitivamente pelo Poder Judiciário em ação ordinária anterior.

Menciona ainda que os embargos de declaração opostos à decisão administrativa foram rejeitados (ID 259239168), e o recurso de apelação manejado foi considerado intempestivo (ID 259239195), obstando reexame da matéria.

Destaca que o Ministério Público Estadual, atuando como custos legis, emitiu parecer reconhecendo a procedência da impugnação e apontando possível violação à coisa julgada, reforçando o entendimento do autor quanto à ilegitimidade da sentença administrativa ora combatida (id 288680353)

Requer a procedência integral da ação, com rescisão da sentença administrativa, anulação dos efeitos jurídicos da averbação indevida, e prolação de novo julgamento que reconheça a prevalência da decisão judicial transitada em julgado de 2017 e que mantenha o cancelamento da certificação da Fazenda Morro da Cruzinha no SIGEF/INCRA.

Os réus Espólio de
Ascindino
Rodrigues Moraes e Maria do Carmo Rodrigues Moraes apresentaram contestação em que sustentaram não cabimento da ação rescisória, porque a decisão proferida no processo administrativo não teria natureza jurisdicional, e, portanto, não estaria sujeita à ação rescisória, na medida em que não há coisa julgada propriamente dita.

Esclarecem que a ação reivindicatória versava sobre a posse de área específica de 19 hectares, 36 ares e 70 centiares, correspondente a parte da Fazenda Morro da Cruzinha, com matrícula no registro imobiliário no 514, de sua titularidade. Segundo afirmam, a sentença de improcedência daquela ação fundamentou-se no direito de usucapir do autor sobre a área litigiosa, e não sobre os limites das propriedades, que constituem o objeto do procedimento administrativo de georreferenciamento.

Sustentam que a sentença proferida na ação reivindicatória expressamente consignou não constituir título hábil para registro em favor da parte requerida no Cartório de Registro de Imóveis competente, o que afastaria qualquer pretensão de reconhecimento de propriedade por força daquela decisão.

Alegam, ainda, que o técnico responsável pelo georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, Jorge
Kaneko
Filho, teria sido induzido a solicitar o cancelamento de seu trabalho junto ao INCRA sob ameaça de perder seu credenciamento junto àquela autarquia, tendo posteriormente se arrependido e protocolado novo requerimento de georreferenciamento, comprovando a inexistência de sobreposição de áreas.

Por fim, requerem a improcedência da ação rescisória, afirmando inexistir ofensa à coisa julgada, uma vez que não há correlação ou identidade entre os elementos da ação reivindicatória e aqueles discutidos no procedimento administrativo que culminou na sentença rescindenda (id 283203890).

A d. Procuradoria- Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação. Aduz que a ação reivindicatória, na qual se formou a coisa julgada invocada pelo autor, versava sobre pedido de usucapião veiculado por via inadequada, tendo seu mérito sido julgado com base na impossibilidade jurídica daquele pedido. Embora a sentença tenha reconhecido a melhor posse em favor dos genitores do ora requerente, não houve decisão acerca do direito de propriedade, expressamente consignando-se que a sentença não constituiria título hábil para transcrição em Cartório de Registro de Imóveis. Com isso, concluiu que não há ofensa à coisa julgada, pois o procedimento administrativo de georreferenciamento versa sobre direito de propriedade e seus limites, e não sobre posse (id 288680353).

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A preliminar suscitada pelos réus – no sentido de que a decisão administrativa proferida no bojo do Processo CIA n.o 0717095-08.2023.8.11.0036 não tem natureza jurisdicional e, por isso, não pode ser objeto de ação rescisória – não merece acolhimento.

Embora seja correta a afirmação de que decisões administrativas, em regra, não estão sujeitas à ação rescisória, este caso apresenta peculiaridade: a decisão administrativa impugnada substituiu, ao que parece, pronunciamento judicial sobre direito dominial já estabilizado por sentença transitada em julgado.

A ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 966, IV, do CPC, não se limita ao juízo formal da decisão, mas sim à sua eficácia prática e material sobre direitos já definitivamente reconhecidos.

Com efeito, nos termos do art. 966, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada, sendo
esta
uma das hipóteses expressamente previstas pelo ordenamento como fundamento legítimo da ação rescisória.

O dispositivo legal estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

IV – ofender a coisa julgada.”

A interpretação sistemática desse artigo, em conjugação com os
arts
. 502 e 503 do CPC e o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, conduz ao entendimento de que a violação à coisa julgada não exige identidade formal de causa e forma processual, mas sim a existência de efeitos práticos incompatíveis com o conteúdo imutável da sentença anterior.

Nesse sentido, quando uma nova decisão - mesmo de natureza administrativa - produz efeitos concretos que contradizem ou neutralizam os efeitos da sentença anterior transitada em julgado, configura-se, inequivocamente, a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso IV do art. 966.

Portanto, sendo o ato administrativo contestado frontalmente contrário a uma sentença judicial com trânsito em julgado, sua subsistência configura afronta direta à coisa julgada material, à segurança jurídica e à autoridade das decisões judiciais.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por José Carlos Ferreira Leite, com fundamento no art. 966, IV, do Código de Processo Civil, tendo como objeto a desconstituição de sentença administrativa proferida no Processo CIA n.o 0717095-08.2023.8.11.0036, que julgou improcedente a impugnação ao georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, propriedade dos réus
Ascindino
Rodrigues Moraes (espólio) e Maria do Carmo Rodrigues Moraes.

A controvérsia reside na alegada ofensa à coisa julgada, que teria sido praticada ao se admitir georreferenciamento sobre área já reconhecida judicialmente como pertencente ao espólio dos genitores do autor, em sede da Ação Reivindicatória n.o 560-31.2012.8.11.0036, com trânsito em julgado em 2017 (
IDs
259239152 a 259239154).

De início, a alegação de que a ação rescisória é incabível por ausência de identidade entre causas de pedir e pedidos (contestação e parecer da PGJ – ID 288680353) não encontra respaldo na realidade dos autos.

Ocorre que na Ação Reivindicatória (n.o 560-31.2012.8.11.0036), ajuizada pelos réus, ora requeridos, tentaram reaver área rural sob o argumento de ocupação preexistente e domínio derivado. O juízo reconheceu a improcedência do pedido com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC),
mantendo a posse e domínio do espólio dos genitores do autor, ainda que tenha ressalvado que a decisão não teria eficácia registral
(ID 259239152 a 259239154).

Conclui-se, portanto, que a referida sentença: examinou a mesma área; entre as mesmas partes (ou seus sucessores) e decidiu o mesmo conflito possessório e dominial.

Configurada, assim, a tríplice identidade exigida pelo art. 503 do CPC e pela doutrina para reconhecimento de coisa julgada: partes, causa de pedir e pedido.

Nota-se, ainda, que o ato impugnado Procedimento Administrativo – Georreferenciamento (CIA n.o 0717095-08.2023.8.11.0036) - tratou da impugnação apresentada por
José Carlos Ferreira Leite, aqui autor,
contra o georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, alegando que a área sobreposta invadia a Fazenda Boa Vista, de sua posse e domínio.

O juiz administrativo julgou improcedente a impugnação e determinou a averbação da certificação junto ao cartório (ID 25923916 - pág. 170).

Ora, incontroverso que referida certificação se refere à mesma área objeto da ação judicial anterior (objeto da ação reivindicatória), além de que produz efeitos materiais diretos sobre o domínio e registro da propriedade rural e confere legitimidade a uma pretensão já definitivamente rejeitada pelo Judiciário.

Assim, ainda que a forma das ações difira (judicial x administrativa), o objeto material é o mesmo, e os efeitos práticos são juridicamente incompatíveis, caracterizando violação direta à coisa julgada (art. 966, IV, CPC).

Neste contexto, importante ponderar que a alegação de que o georreferenciamento é “mera operação técnica” (contestação e parecer da PGJ) não resiste à realidade normativa e registral.

A Lei n.o 10.267/2001, que alterou a Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015/73), exige georreferenciamento como condição obrigatória para registro, desmembramento, parcelamento e alienação de imóvel rural.

Dito isto, a certificação é condição
sine

qua
non
para a averbação registral, bem assim estabelece os limites da propriedade rural e, por consequência lógica, sua validação em procedimento administrativo equivale à aceitação pública da titularidade sobre a área.

Portanto, ao julgar improcedente a impugnação e autorizar a averbação do georreferenciamento de imóvel que invade área reconhecida judicialmente como de terceiro, o juiz administrativo produziu um efeito jurídico contraditório à decisão judicial anterior.

A robusta documentação técnica comprova a existência de sobreposição física e cartográfica entre as áreas:

i) Laudo técnico da engenheira responsável (ID 259239155 - até pág. 30)

ii
) Articulação técnica e ART – comprovando invasão parcial da Fazenda Boa Vista (ID 259242174 - pág. 5, 259242176);

iii
) Cancelamento da certificação da Fazenda Morro da Cruzinha no SIGEF/INCRA, a pedido do próprio técnico Jorge
Kaneko
Filho (
IDs
259240677 -pág. 413 -418);

iv
) Boletim de ocorrência relatando o erro técnico e requerendo providências (ID 294334359).

O cancelamento Da Certificação Pelo INCRA (Id 259242181), órgão registrador fundiário federal, demonstra que a própria base técnica da sentença rescindenda já foi formalmente desconstituída, o que reforça a ilegitimidade da decisão impugnada.

Trata-se do documento de resposta formal emitido pelo INCRA, via sistema SIGEF, que homologou o pedido de cancelamento da certificação da Fazenda Morro da Cruzinha, conforme requerimento apresentado pelo técnico responsável no id 259242180.

Atenta-se que este documento é crucial porque reconhece o cancelamento da certificação SIGEF da parcela georreferenciada, confirma que a decisão administrativa do INCRA acolheu a solicitação do engenheiro Jorge
Kaneko
Filho e, por fim, anula os efeitos da certificação no 0dd8ccc9-10f2-41e8-ac2a-849cf0bad478.

Embora a sentença administrativa rejeite a Impugnação do autor, afirmando que “
a controvérsia de direito de propriedade já se encontra protegida pela coisa julgada”
, seu dispositivo autoriza a averbação do georreferenciamento formulado pelo requerido, sobre área justamente reconhecida de exercício de posse há longos anos pelo ora autor, produzindo assim, efeito jurídico incompatível com a autoridade da coisa julgada. Trata-se, portanto, de contradição lógica entre os fundamentos e os efeitos da decisão, e não entre premissas do presente voto.

A incoerência lógica é evidente. Ora, não se pode decidir favoravelmente o pedido administrativo formulado pelo aqui requerido, justamente porque o direito de domínio já foi negado judicialmente nos autos da ação reivindicatória. Ao fazê-lo, o juiz administrativo violou a coisa julgada anterior e conferiu eficácia jurídica à pretensão já rejeitada com trânsito em julgado.

Bem a propósito, o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos do Recurso Administrativo 0011833-84.2024.8.11.0036 (CIA) (id m. 259240676 - Pág. 40-56), que, muito embora não chegou a ser apreciado, dado à sua intempestividade, já havia antevisto a possibilidade de ofensa à coisa
julgada.

“...À luz do exposto, a Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para que seja reformada a Sentença exarada no CIA no 0717095-08.2023.8.11.0036, movimento 03, que julgou improcedente a impugnação a procedimento administrativo de averbação de certificação de Georreferenciamento e, pelo princípio processual da não surpresa, previsto no art. 10, do CPC, em integração ao art. 9o, do CPC, seja dada oportunidade à parte prejudicada, para que se manifeste, antes de uma decisão terminativa, especialmente diante de provável ofensa à coisa julgada.”

Por todo o exposto, entendo que estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a procedência da presente ação rescisória, na medida em que a sentença administrativa proferida no Processo CIA n.o 0717095-08.2023.8.11.0036 acabou por violar a coisa julgada formada na Ação Reivindicatória n.o 560-31.2012.8.11.0036 (art. 966, IV, do CPC, contraria os limites objetivos da coisa julgada (art. 502 do CPC), rediscute questão já decidida (art. 503 do CPC) e ofende o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).

Por derradeiro, pondero que acolher a improcedência da ação rescisória, sob argumento de inexistência de identidade entre causas e ausência de ofensa à coisa julgada, não se sustenta diante das provas documentais e da lógica jurídica aplicada aos efeitos da coisa julgada, sob pena de ignorar os efeitos práticos da certificação do georreferenciamento, não confrontar os documentos técnicos que provam a sobreposição e, por fim, minimiza o valor jurídico da decisão judicial anterior, que reconheceu a posse e domínio da área ao espólio representado pelo autor.

Em conclusão, resta inegavelmente demonstrado que a decisão judicial proferida na ação reivindicatória transitou em julgado e reconheceu, com força de coisa julgada material, o domínio e posse do autor sobre a Fazenda Boa Vista (ID 259239157), bem assim, a sentença administrativa rescindenda produziu efeitos jurídicos concretos sobre essa mesma área, em favor da parte que perdeu judicialmente a disputa, contrariando os
arts
. 966, IV, 502 e 503 do CPC e o art. 5o, XXXVI da Constituição Federal. Soma-se a isso que o georreferenciamento foi tecnicamente desconstituído, com cancelamento formal da certificação pelo INCRA (
IDs
259242180, 259242181), reforçando o acerto da tese autoral.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO RESCISÓRIA,
com fulcro no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, para rescindir a sentença administrativa proferida no Processo CIA n.o 0717095-08.2023.8.11.0036; anular os efeitos jurídicos da averbação do georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, certificada sob o SIGEF/INCRA n.o 0dd8ccc9-10f2-41e8-ac2a-849cf0bad478; reconhecer a prevalência da coisa julgada material formada na Ação Reivindicatória n.o 560-31.2012.8.11.0036, cuja decisão transitou em julgado em 2017; determinar a manutenção do cancelamento da certificação da Fazenda Morro da Cruzinha, conforme decisão já homologada pelo INCRA. Por fim, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

V O T
O
(
V
E N C E D O R
)

EXMO. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(3o VOGAL):

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
,

Trata-se de
Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência
, ajuizada por
JOSÉ CARLOS FERREIRA LEITE
em face de
ASCINDINO RODRIGUES MORAES
e
MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES
, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida no bojo do
Processo Administrativo CIA no 0717095-08.2023.8.11.0036
, oriundo da Diretoria do Foro da Comarca de Guiratinga/MT.

A referida decisão de mérito, já transitada em julgado, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo autor e, por conseguinte, determinou a averbação administrativa do georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, de propriedade dos réus.

O autor sustenta, em sua petição inicial, que a decisão rescindenda ofende a coisa julgada, hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega que a controvérsia sobre o direito de propriedade da área em litígio já havia sido definitivamente solucionada em anterior Ação Reivindicatória, autuada sob o no 560-31-2012.811.0036. Naquela demanda, proposta pelos ora requeridos em face do espólio de Jerônimo Ferreira Leite e Maria Pereira Leite, genitores e antecessores do autor, o pedido foi julgado improcedente, com resolução de mérito, por meio de sentença proferida em 27 de junho de 2017.

Segundo o requerente, o juízo do processo administrativo incorreu em equívoco ao interpretar os efeitos da coisa julgada. Embora tenha reconhecido a existência de uma decisão anterior protegida por essa garantia constitucional, concluiu, de forma contraditória, por determinar a averbação do georreferenciamento dos réus, o qual estaria sobrepondo a Fazenda Boa Vista, imóvel pertencente ao espólio e onde o autor reside.

Como reforço de suas alegações, o autor informa que, após a referida decisão administrativa, promoveu o georreferenciamento da Fazenda Boa Vista e, por meio de sua engenheira, protocolou junto ao INCRA um pedido de cancelamento da certificação do imóvel dos requeridos, em razão da sobreposição detectada. Narra que o próprio profissional técnico responsável pelo georreferenciamento da Fazenda Morro da Cruzinha, após reanalisar a documentação, concordou com o cancelamento, o que foi deferido pelo órgão federal, conforme documentação extraída do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF).

Aduz, ainda, que o Ministério Público, em parecer exarado nos autos do processo administrativo originário, já havia se manifestado pela necessidade de reforma da sentença, justamente por vislumbrar uma provável ofensa à coisa julgada. Aponta também a má-fé dos requeridos, que teriam induzido o Judiciário a erro ao fomentarem a aplicação equivocada do julgado anterior em seu favor.

Diante desse quadro, pleiteou a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da decisão rescindenda, a fim de evitar que os réus certifiquem e registrem o georreferenciamento em sua matrícula imobiliária, o que poderia acarretar danos graves e de difícil reparação, como a venda do imóvel a terceiros ou a sua utilização em garantia de financiamentos. No mérito, pugna pela procedência da ação para rescindir a sentença e, em novo julgamento, acolher a impugnação ao georreferenciamento, mantendo-se o cancelamento da certificação perante o INCRA.

A tutela de urgência restou indeferida (id. 260797694).

Os requeridos o
ESPÓLIO DE ASCINDINO RODRIGUES MORAES
, representado pela viúva meeira,
MARIA DO CARMO
, e pelos herdeiros,
José Eduardo Rodrigues Moraes
e
Bruno Rodrigues Moraes
, apresentaram contestação (id. 283203890) pugnando pela total improcedência da pretensão rescisória, ao argumento central de que a decisão atacada não ofendeu a coisa julgada.

Os requeridos sustentam a inexistência
da tríplice
identidade – mesmas partes, causa de pedir e pedido – entre a Ação Reivindicatória no 560-31-2012.811.0036 e o procedimento administrativo de impugnação ao georreferenciamento. Afirmam que a causa de pedir e o pedido na ação reivindicatória não guardam qualquer correlação com a matéria discutida no âmbito administrativo, que resultou na decisão ora rescindenda.

Esclarecem que a ação reivindicatória, ao contrário do que alega o autor, versava especificamente sobre a posse de uma área de 19 hectares, 36 ares e 70 centiares, e não sobre a totalidade dos limites das propriedades. Asseveram que a sentença de improcedência daquele feito teve como fundamento o reconhecimento do direito de usucapião do ora autor sobre a referida gleba, e não a definição dos marcos limítrofes dos imóveis.

Nesse ponto, os contestantes destacam trecho da sentença da ação reivindicatória que, segundo eles, foi maliciosamente omitido pelo autor. Conforme transcrito na peça de defesa, o magistrado, embora tenha reconhecido o direito à usucapião, ressalvou expressamente que
"isto não significa que essa sentença de improcedência da demanda reivindicatória constitua título hábil à transcrição da parte requerida em Cartório do Registro de Imóveis competente"
. Com base nisso, argumentam que a coisa julgada invocada pelo autor não lhe conferiu título de propriedade registrável, o que descaracteriza a suposta ofensa.

Ademais, os requeridos rechaçam a alegação de que seu técnico teria concordado espontaneamente com o cancelamento do georreferenciamento junto ao INCRA. Afirmam que o profissional, Sr. Jorge
Kaneko
, foi induzido a erro e coagido a solicitar o cancelamento sob a ameaça de ter seu credenciamento profissional questionado pelo autor. Relatam que, percebendo ter sido ludibriado, o técnico já protocolou um novo requerimento de georreferenciamento junto ao INCRA, comprovando a inexistência de sobreposição de áreas.

Por todo o exposto, concluem pela manifesta improcedência da ação, requerendo que seja julgada nesses termos, por não haver violação à coisa julgada, protestando pela produção de todas as provas admitidas em direito.

Houve impugnação à contestação (id. 287169379).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 288680353), opinou pela
improcedência
da presente Ação Rescisória, suscitando a inexistência de ofensa à coisa julgada na decisão rescindenda. Para tanto, delimitou os objetos de cada uma das demandas.

Apontou que a Ação Reivindicatória no 560-31.2012.8.11.0036, embora assim nominada, foi movida pelos ora requeridos com o verdadeiro intuito de obter o reconhecimento da usucapião sobre a área. A sentença proferida naqueles autos, contudo, negou tal pretensão por inadequação da via eleita, limitando-se a analisar qual das partes detinha a melhor posse no momento, sem decidir sobre o domínio. O parecer ressalta que a referida sentença da ação possessória continha a ressalva expressa de que não constituía
"título hábil a ser transcrito em favor da parte requerida em Cartório do Registro de Imóveis competente"
. Assim, a decisão anterior versou unicamente sobre posse, não sobre o direito de propriedade.

Por outro lado, o procedimento administrativo que originou a decisão rescindenda tratava de matéria diversa, qual seja, a impugnação a um pedido de registro de georreferenciamento, o que envolve uma discussão sobre o direito de propriedade em si, em razão da alegação de sobreposição de áreas.

Dessa forma, o
Parquet
conclui ser evidente a ausência de ofensa à coisa julgada, uma vez que as demandas não possuem identidade de objeto e causa de pedir. O parecer finaliza salientando que, caso o autor entenda que seu direito de propriedade está sendo violado, deve se valer dos meios processuais próprios para tal discussão, reiterando a manifestação pela improcedência da ação rescisória.

Após o parecer ministerial o autor manifestou-se nos autos (id. 294327867) colacionando documentos.

A douta relatora – Desa.
Serly
Marcondes Alves – apresentou voto no qual estruturou o raciocínio a partir da análise de uma questão preliminar e, subsequentemente, do mérito da causa. Inicialmente, a Relatora enfrentou a preliminar suscitada pelos réus, que argumentavam pelo não cabimento da ação rescisória por se tratar de impugnação a uma decisão de natureza administrativa.

A nobre julgadora rejeitou a preliminar, fundamentando que embora as decisões administrativas em regra não se sujeitem à via rescisória, o caso em tela apresentaria peculiaridade essencial consistente no fato da decisão administrativa impugnada ter produzido efeitos concretos que se sobrepuseram e contradisseram pronunciamento judicial anterior, já acobertado pela autoridade da coisa julgada. Sustentou, então, que a ofensa à coisa julgada, prevista no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada sob uma ótica material e prática. Assim, quando um ato, mesmo que administrativo, gera efeitos incompatíveis com o conteúdo imutável de uma sentença judicial, ele se torna passível de rescisão, por afrontar diretamente a segurança jurídica e a autoridade do Poder Judiciário.

Com todas as vênias,
discordo
da douta relatora.

A ação rescisória é uma ação judicial autônoma, prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), destinada a desconstituir decisão judicial de mérito já transitada em julgado, nas hipóteses expressamente previstas em lei.

A ação rescisória tem como objeto exclusivo decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, sentenças e acórdãos proferidos pelo Poder Judiciário que já não comportam mais recursos. Não se presta, portanto, a atacar diretamente decisões administrativas, ainda que estas contrariem sentença judicial transitada em julgado.

A posição se alicerça na interpretação literal do art. 966 do CPC/2015, que se refere especificamente a
"decisão de mérito, transitada em julgado"
- conceito tradicionalmente aplicado às decisões jurisdicionais.

Esta redação cria uma limitação conceitual fundamental: atos administrativos, por sua natureza, não produzem coisa julgada material no sentido técnico-processual, podendo sempre ser revistos pelo Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).

Os vícios elencados no art. 966 do CPC dizem respeito à validade do
ato jurídico processual
. A teoria da natureza anulatória da ação rescisória, embora não trate especificamente de atos administrativos, fornece subsídios teóricos para questionar a aplicabilidade do instituto além do âmbito jurisdicional.

O prof.
Fredie
Didier Jr. caminha nesse sentido, quando define a ação rescisória como
"ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de
decisão judicial
transitada em julgado e, eventualmente, o
rejulgamento
da causa.”
(DIDIER Jr.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil:
meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador:
JusPodivm
, 2016, 13. ed., p. 421 – grifo nosso)

Assim sendo, o primeiro requisito para que seja possível a admissão de uma ação rescisória, é que exista uma decisão
judicial
de mérito transitada em julgado.

Os professores Tereza Arruda e
Fredie
Didier Jr. destacam:

“Requisitos fundamentais
: O ajuizamento da ação rescisória está condicionado à existência de três requisitos fundamentais: a)
decisão judicial de mérito
(ou que não permita a
repropositura
da demanda, ou que, ainda, impeça o reexame do mérito pelo tribunal) transitada em julgado; b) invocação razoável de um dos fundamentos rescisórios; e c) propositura dentro do prazo decadencial. [...] Quanto ao primeiro requisito, o art. 966. Caput, do CPC/2015 apresenta técnica mais aprimorada que o art. 485, caput, do CPC/1973, pois utiliza o género “decisão” e não a espécie “sentença”, a indicar a rescindibilidade de qualquer espécie de decisão que tenha conteúdo de mérito: decisão interlocutória, sentença, decisão monocrática e acórdão (cf. Fabiano Carvalho. Ação rescisória, decisões rescindíveis. Saraiva. 2010 p 27). O segundo requisito diz respeito ao conteúdo do ato: não é qualquer decisão que pode ser objeto da ação rescisória, senão aquela que resolva o mérito (art. 487 do CPC/2015). O CPC/2015 inova, no § 2o do art. 966 ao permitir a rescindibilidade de decisão que, embora não seja de mérito, impeça a “nova propositura da demanda” (inc. l) ou digam respeito à “admissibilidade do recurso correspondente” (inc. II). O texto final é fruto da revisão de redação realizada pela área técnica do Senado Federal, com relação ao texto aprovado no plenário, que dispunha “Nas hipóteses do caput será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, não permita a
repropositura
da demanda ou impeça o reexame do mérito”. A revisão não foi feliz. De todo modo, não prejudica a interpretação do texto. O impedimento à nova propositura da demanda diz respeito às situações previstas no art. 486, §1o, do CPC/2015, em que a extinção do processo sem resolução do mérito toma inviável ajuizar a mesma demanda, sem qualquer modificação. Cabe um exemplo: na sentença, o réu é declarado parte ilegítima para a causa, o que gera a extinção do processo sem resolução do mérito. Transitada em julgado a referida decisão, o art. 486. § 1°, do CPC/2015 não permite a
repropositura
da ação, salvo se “corrigido o defeito”, isto é, se alterado o polo passivo. No entanto, pode ocorrer de o autor entender que a legitimação passiva é daquele indicado no processo anterior, de maneira que o vício está na decisão que declarou a ilegitimidade passiva. Desde que presente algum dos vícios previstos nos incisos do art. 966 do CPC/2015, o § 2o autoriza a rescisão dessa sentença que não resolveu o mérito, justamente porque o CPC/2015 não permite a
repropositura
da demanda. A hipótese do inc. II, do § 2o, do art. 966 do CPC/2015 diz respeito, nitidamente a pronunciamento de inadmissibilidade do recurso emanado pelo tribunal, em que presente um vício rescisório. Quando se tratar de recurso que impugne a decisão de mérito, deve ser considerada rescindível. Assim, por exemplo, e rescindível a decisão do tribunal que, ao julgar intempestivo o recurso de apelação interposto contra sentença de mérito, deixa de considerar a existência de prazo em dobro por se tratar processo em que há litisconsortes com procuradores diferentes. A redação do preceito é imprecisa, por dar a falsa ideia de que, presente um vício rescisório no juízo de admissibilidade de qualquer recurso, estaria autorizado o ajuizamento da ação rescisória. No entanto, somente quando o recurso impugnar decisão de mérito, ou que o objeto seja propiciar o exame do mérito pelo tribunal, estará preenchida a hipótese legal. Por fim, como terceiro requisito, exige-se o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Não é preciso que tenham sido esgotados todos os recursos contra a decisão rescindenda; basta o trânsito em julgado (cf. Súmula 514 do STF). No modelo do CPC/2015, caso tenha sido interposto recurso parcial contra a decisão de mérito poderá haver o racionamento da coisa julgada (art. 356). Isso permite ajuizar, de logo, a ação rescisória contra o capítulo de mérito autônomo não recorrido (art. 966, § 3o), pois não é necessário que haja o trânsito em julgado da última decisão do processo, como se entendeu na vigência do CPC/1973 (Súmula 401 do STJ).” (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários ao novo código de processo civil. coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al]. – 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016)

A respeito, ensina Pontes de Miranda:

“Na Ação Rescisória há julgamento de julgamento. É, pois, processo sobre outro processo. Nela, e por ela, não se examina o direito de alguém, mas a sentença passada em julgado, a prestação jurisdicional, não apenas apresentada (seria recurso), mas já entregue. É remédio jurídico processual autônomo. O seu objeto é a própria sentença rescindenda – porque ataca a coisa julgada formal de tal sentença:
sententia
lata et data
. Retenha-se o enunciado: ataque à coisa julgada formal.” (PONTES DE MIRANDA. Tratado da Ação Rescisória, 5. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1976, p. 120)

Admitir o manejo de ação rescisória em razão de ato administrativo, embora exista a alegação de ofensa à coisa julgada, implicaria, por exemplo, na admissão de ação rescisória de sentenças arbitrais que eventualmente violem ou afrontem comandos judiciais. Insisto, a hipótese será sempre de anulação do ato administrativo através das ações competentes, mas não o manejo de ação rescisória.

Mutatis mutandis,

“Juízo estatal e árbitro. Controle judicial da atividade arbitral. A jurisdição arbitral não está sujeita à jurisdição estatal, salvo quanto ao controle de sua sentença, nos termos da
LArb
32 e 33. Suas decisões têm eficácia plena e imediata e não necessitam de controle prévio nem de homologação do Poder Judiciário para que sejam válidas ou eficazes. Daí por que o Tribunal Arbitral não está sujeito a controle prévio do Poder Judiciário, mas somente a controle posterior, a ser realizado apenas quanto à sentença arbitral. Caso padeça de algum dos vícios da
LArb
32,
a sentença arbitral pode ser anulada pelo Poder Judiciário
.
A ação anulatória de sentença arbitral (
LArb
32 e 33) é assemelhada à ação rescisória do processo sujeito à jurisdição estatal
(CPC 966), contém o
iudicium

rescindens
(juízo rescindendo – cassação), mas não possui
iudicium

rescissorium
(juízo rescisório –
redecisão
da lide).”
[1]

A diferenciação conceitual entre decisões judiciais e administrativas constitui elemento central para compreensão dos limites da ação rescisória. Enquanto decisões judiciais fazem coisa julgada material (art. 502, CPC), atos administrativos não produzem coisa julgada no sentido técnico-processual.

A coisa julgada administrativa existe apenas internamente, impedindo a própria Administração de rever seus atos após esgotadas as vias recursais administrativas (Súmula 473/STF), mas não impede controle judicial posterior, através de demanda específica e adequada (
ex
: ação ordinária, mandado de segurança,
etc
). Esta limitação temporal e subjetiva distingue fundamentalmente os atos administrativos das decisões judiciais.

Desta forma, pedindo vênia à eminente relatora,
divirjo
quanto a preliminar suscitada, por entender inadequada a via eleita, inexistindo, assim, interesse processual, motivo pelo qual
reconheço o NÃO CABIMENTO da presente ação rescisória,
julgando-a extinta sem julgamento de mérito, na forma do que preleciona o art. 485, VI do CPC.

Ultrapassada a questão preliminar
, no mérito peço, novamente a mais respeitosa vênia à eminente Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto e apresentar as razões que me conduzem a um resultado distinto, acompanhando integralmente o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Trata-se de Ação Rescisória que busca desconstituir decisão proferida em procedimento administrativo de georreferenciamento, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada material, nos termos do artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A via da ação rescisória, como é cediço, constitui medida excepcionalíssima, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas em lei, visando à proteção da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Para que se configure a violação à coisa julgada, é imperativo que a decisão rescindenda tenha enfrentado matéria idêntica àquela já decidida de forma definitiva, observada a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Com o devido respeito ao entendimento da nobre Relatora, não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência de tal violação.

O cerne da questão reside na correta delimitação dos limites objetivos da coisa julgada formada na Ação Reivindicatória no 560-31.2012.8.11.0036. Conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a análise daquela sentença revela que o litígio se concentrou na aferição da "melhor posse" e na impossibilidade de se declarar a usucapião pela via transversa da ação reivindicatória. A controvérsia, portanto, era de natureza eminentemente possessória.

O ponto fulcral, que a meu ver define o deslinde da presente ação, é a ressalva expressa e inequívoca contida no dispositivo daquela sentença, a qual estabeleceu que a decisão de improcedência "
não significa que essa sentença [...] constitua título hábil a ser transcrito em favor da parte requerida em Cartório do Registro de Imóveis competente
".

Ora, o próprio magistrado, ao proferir a decisão que se alega violada, teve a cautela de restringir seus efeitos, deixando claro que sua análise não adentrava a seara do direito de propriedade para fins de registro imobiliário.

A coisa julgada, portanto, formou-se com essa expressa limitação, protegendo a posse do ora autor, mas não lhe conferindo um título de domínio oponível para fins registrais. Registro, inclusive, ser comezinho o fato
da
usucapião alegada em sede de defesa de ação rescisória não gerar título aquisitivo de propriedade.

De outro lado, o procedimento administrativo que resultou na decisão rescindenda tinha por objeto a regularização de georreferenciamento, um ato de natureza técnica e registral, intrinsecamente ligado ao direito de propriedade e à exata definição dos limites de um imóvel para fins de matrícula. Trata-se, pois, de matéria diversa daquela efetivamente decidida na ação anterior.

Não há como sustentar a identidade de causa de pedir e de objeto. Na primeira demanda, discutiu-se posse; na segunda, os requisitos para o registro de um georreferenciamento que define os contornos da propriedade. Se a própria sentença originária afirmou não ser título hábil para o registro, uma decisão posterior que trata justamente dos pressupostos para o registro não pode ofendê-la.

O cancelamento posterior da certificação junto ao INCRA, embora relevante no campo dos fatos, não tem o condão de, retroativamente, transmudar a natureza da coisa julgada para alcançar matéria que ela explicitamente afastou. A eventual irregularidade técnica do georreferenciamento ou a disputa sobre os limites de propriedade devem ser dirimidas em ações próprias, como a demarcatória ou a anulatória de registro, mas não pela via estreita da ação rescisória, cujos pressupostos legais não estão aqui preenchidos.

Desse modo, alinhado ao parecer ministerial, entendo que a decisão administrativa não violou a coisa julgada, pois esta não se estendia à definição do direito de propriedade para fins de registro.

Ante o exposto, em respeitosa divergência do voto da ilustre Relatora, na hipótese de ultrapassada a preliminar de não cabimento, no mérito, acompanhando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

André Luís Monteiro, “Conflito de Competência em Matéria de Arbitragem”, in Revista Brasileira de Arbitragem, n. 41,
CBAr
, Síntese/Síntese, jan./mar., 2014

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
2o
VOGAL):

Com as vênias de estilo, acompanho o voto divergente do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, por entender que a ação rescisória, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente ao desfazimento de decisões judiciais de mérito transitadas em julgado, não sendo cabível para impugnar diretamente atos administrativos, ainda que alegadamente contrários à coisa julgada. A decisão impugnada, por sua natureza administrativa, não constitui objeto passível de rescisão pela via eleita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (5a VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (6o VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (7o VOGAL):

Acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025